Tribunal: STF
Processo: HC 94828
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E
   CONDIÇÕES. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FATOS
   CONCRETOS. PERICULOSIDADE REAL. DENEGAÇÃO.
1.      O decreto de
   prisão preventiva e as decisões que indeferiram os requerimentos
   de revogação da prisão processual se basearam em fatos concretos
   observados pelo juiz de direito na instrução processual,
   notadamente a perversidade da conduta do paciente que, segundo a
   denúncia, teria ministrado bebida envenenada a quatro pessoas por
   sentimento de vingança.
2.      Houve fundamentação idônea à
   manutenção da prisão cautelar do paciente, não tendo o magistrado
   se limitado a afirmar que a prisão seria mantida apenas em razão
   da gravidade do crime supostamente perpetrado pelo paciente. Não
   houve, portanto, violação aos arts. 93, IX, da Constituição da
   República.
3.      Há justa causa para o decreto de prisão quando
   se aponta, de maneira concreta e individualizada, fatos concretos
   que induzem à conclusão quanto à necessidade de se assegurar a
   ordem pública.
4.      Esta Corte já decidiu que "a garantia da
   ordem pública, por sua vez, visa, entre outras coisas, evitar a
   reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores
   danos" (HC 84.658/PE, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 03/06/2005),
   além de se caracterizar "pelo perigo que o agente representa para
   a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação" (HC
   90.398/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 18/05/2007).
5.
        A circunstância de o paciente ser primário e ter bons
   antecedentes, à evidência, não se mostra obstáculo ao decreto de
   prisão preventiva, desde que presentes os pressupostos e
   condições previstas no art. 312, do CPP (HC 83.148/SP, rel. Min.
   Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJ 02.09.2005).
6.      Habeas corpus
   denegado.